Tribunal: TJES
Processo: 0006192-73.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006192-73.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMIRA ANDRIOTTE DE SOUSA

APELADO: ASSENCLEVER DE PAULA e outros (5)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E NÃO-SURPRESA – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE DA AUTORA – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECONHECIMENTO NA EXORDIAL QUE IMÓVEL FORA ADQUIRIDO POR TERCEIRO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Não se verifica a violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, bem como da não-surpresa, considerando que, durante o trâmite dos autos em primeiro grau de jurisdição, notadamente à fl. 79 dos autos, onde a ora apelante fora previamente intimada para se manifestar acerca de sua aparente ilegitimidade ativa, bem como, querendo juntar outros documentos.

2.
Não pairam dúvidas de que a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

3.
Entretanto, em minuciosa análise da peça vestibular da ação de origem, verifico que a própria apelante/autora reconhece que fora pessoa diversa que adquiriu o bem imóvel aqui versado. Nesse sentido, tal como consignado pela julgadora primeva, conquanto a autora comprove integrar a cadeia sucessória da promitente compradora do imóvel, não assume posição induvidosa dessa condição, haja vista não ser a única herdeira de sua avó.

4.
Assim, ainda que realizando uma interpretação lógico-sistemática da peça vestibular, bem como adotando-se a Teoria da Asserção, não se revela possível verificar a legitimidade ativa da ora apelante, devendo ser mantida, então, a r. sentença que julgou extinto o feito sem análise do mérito.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006192-73.2018.8.08.0048

APELANTE:
SAMIRA ANDRIOTTE DE SOUZA

APELADO
S
:
ASSENCLEVER DE PAULA e outros

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
SAMIRA ANDRIOTTE DE SOUZA

contra a r. sentença que, nos autos da
ação
de adjudicação compulsória
ajuizada em face de
ASSENCLEVER DE PAULA e outros,
julgou extinto o feito sem análise do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, ante a ilegitimidade ativa da autora.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, que a r. sentença viola os princípios da ampla defesa e contraditório, uma vez que antes de reconhecer a ilegitimidade da apelante, deveria o julgador singular oportunizar a produção de outras provas. Sustenta, ainda, a violação ao princípio da não-surpresa.

No mérito, sustenta que a ação deve ser julgada procedente com a adjudicação do bem.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006192-73.2018.8.08.0048

APELANTE:
SAMIRA ANDRIOTTE DE SOUZA

APELADO
S
:
ASSENCLEVER DE PAULA e outros

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
SAMIRA ANDRIOTTE DE SOUZA

contra a r. sentença que, nos autos da
ação
de adjudicação compulsória
ajuizada em face de
ASSENCLEVER DE PAULA e outros,
julgou extinto o feito sem análise do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, ante a ilegitimidade ativa da autora.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, que a r. sentença viola os princípios da ampla defesa e contraditório, uma vez que antes de reconhecer a ilegitimidade da apelante, deveria o julgador singular oportunizar a produção de outras provas. Sustenta, ainda, a violação ao princípio da não-surpresa.

No mérito, sustenta que a ação deve ser julgada procedente com a adjudicação do bem.

Sem contrarrazões.

Inicialmente, refuto a tese de violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, bem como da não-surpresa, considerando que, durante o trâmite dos autos em primeiro grau de jurisdição, notadamente à fl. 79 dos autos, onde a ora apelante fora previamente intimada para se manifestar acerca de sua aparente ilegitimidade ativa, bem como, querendo juntar outros documentos.

Superado tal ponto, não pairam dúvidas de que a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

Sobre o tema, vasta é a jurisprudência do C. STJ:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

(...) 2.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva).
(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018)

Entretanto, em minuciosa análise da peça vestibular da ação de origem, verifico que a própria apelante/autora reconhece que fora pessoa diversa que adquiriu o bem imóvel aqui versado.

Nesse sentido, tal como consignado pela julgadora primeva, conquanto a autora comprove integrar a cadeia sucessória da promitente compradora do imóvel, não assume posição induvidosa dessa condição, haja vista não ser a única herdeira de sua avó.

Assim, ainda que realizando uma interpretação lógico-sistemática da peça vestibular, bem como adotando-se a Teoria da Asserção, não se revela possível verificar a legitimidade ativa da ora apelante, devendo ser mantida, então, a r. sentença que julgou extinto o feito sem análise do mérito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.